Tribunal: STF
Processo: ARE 1601274
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pablo Henrique Costa Marçal, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. ART. 57-D, CAPUT E § 2º, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. OFENSA À HONRA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 30/TSE. MANTIDA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.
 1. Na decisão singular agravada, manteve-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial apresentado contra o acórdão do TRE/SP que confirmou a condenação do agravante, candidato ao cargo de prefeito de São Paulo nas Eleições 2024, ao pagamento de multa, com base no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, por prática de propaganda eleitoral irregular na internet. 
2. Conforme a moldura fática do acórdão de origem, o agravante publicou vídeos em seu perfil no Instagram atribuindo ao seu concorrente o uso de substâncias entorpecentes.
 3. Nesse contexto, o TRE/SP entendeu que a propaganda eleitoral desbordou dos limites da liberdade de expressão ao tentar macular a reputação do candidato adversário, o que caracteriza ataque pessoal ofensivo à sua honra, sendo aplicável a multa do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97. Concedeu aos fatos, portanto, enquadramento jurídico alinhado à jurisprudência deste Tribunal (Súmula 30/TSE).
 4. A partir da análise do Rec-Rp 0601754-50.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/8/2023, este Tribunal estabeleceu diretriz interpretativa sobre a aplicação da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 de que, uma vez constatado que a propaganda divulgada na internet ultrapassou os limites da liberdade de manifestação de pensamento, alcançando a honra de candidatos adversários, deve-se impor a referida sanção pecuniária, independentemente de ser conhecida ou não a autoria da publicidade. 
5. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 600181-74.2024.6.26.0002, relatora: Ministra Isabel Gallotti, TSE, j. em 07.11.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, II, da Constituição da República. Argumenta o recorrente que a multa aplicada por propaganda irregular não possuiria previsão normativa, além de violar a separação de poderes.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Além disso, destaco que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos art. 2º e 5º, II da Constituição da República, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo TSE demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ARTIGO 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, À LUZ DOS FATOS, CARACTERIZOU AS INFORMAÇÕES VEICULADAS COMO IRREGULARES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1497277 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-10-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento.” (ARE 831892 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 02-02-2015)
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1353158 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07-01-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente